Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO A 30%. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. INDEFERIMENTO DE SEQUESTRO E ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu pedidos de estorno de valores, sequestro via SISBAJUD e aplicação de multa cominatória, formulados sob a alegação de que instituição financeira teria descumprido título judicial ao efetuar descontos superiores ao limite global de 30% da remuneração líquida da exequente. A decisão recorrida concluiu que os valores descontados nos meses de outubro e novembro de 2025 (R$ 1.689,47 e R$ 1.668,34) não ultrapassaram o teto de R$ 2.659,05, correspondente a 30% da remuneração líquida informada (R$ 8.863,50). No recurso, sustenta-se que os descontos deveriam ser considerados de forma global, somando-se retenções em folha e em conta corrente, e requer-se o sequestro de valores e a imposição de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados nos meses de outubro e novembro de 2025 superaram o limite judicial de 30% da remuneração líquida; (ii) estabelecer se é cabível o sequestro de valores e a imposição de multa cominatória diante do alegado descumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pela própria exequente demonstram que os descontos realizados sob a rubrica indicada totalizaram R$ 1.689,47 em outubro de 2025 e R$ 1.668,34 em novembro de 2025, valores inferiores ao limite de R$ 2.659,05 correspondente a 30% da remuneração líquida informada.
4. A alegação de que deveriam ser somados descontos em folha e em conta corrente não encontra respaldo probatório suficiente, pois não há prova objetiva de que, nos meses questionados, outros valores vinculados às obrigações abrangidas pelo título judicial tenham elevado as retenções acima do teto fixado.
5. Cálculos unilaterais desacompanhados de demonstração precisa da origem, natureza e base de incidência das rubricas não são aptos a evidenciar descumprimento do título executivo.
6. Medidas coercitivas como sequestro de valores e imposição de astreintes possuem natureza excepcional e pressupõem demonstração clara e inequívoca de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no caso.
7. Ausente prova segura de extrapolação do limite global de 30%, não há fundamento para determinar estorno, sequestro ou aplicação de multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não se configura descumprimento de sentença que limita descontos a 30% da remuneração líquida quando os valores comprovadamente retidos são inferiores ao teto fixado.
2. A adoção de medidas executivas coercitivas, como sequestro de valores e astreintes, exige prova clara e objetiva de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.